Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CESSÃO EXPRESSA DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento reconhecendo a legitimidade ativa da agravante para prosseguir na execução de crédito indenizatório decorrente de desapropriação indireta, com base em cessão expressa de direitos prevista em escritura pública. O embargante alega vícios de omissão quanto à tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, à impossibilidade de cessão de bem já desapropriado, à natureza dos direitos transferidos e à divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão relevante quanto a aspectos apontados pelo embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a insurgência representa tentativa de rediscussão do mérito da decisão proferida no agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de omissão quanto à intempestividade da impugnação não procede, pois, embora não enfrentado expressamente, o acórdão embargado, ao adentrar o mérito da impugnação, afastou implicitamente a existência de vício formal, sendo esse entendimento compatível com a jurisprudência do TJDFT.
4. O acórdão apreciou de forma suficiente a validade da cessão dos direitos indenizatórios, reconhecendo que a escritura pública firmada entre as partes contém cláusula expressa de sub-rogação, afastando a alegada impossibilidade de cessão de bem já desapropriado.
5. A natureza dos direitos transferidos foi analisada à luz da escritura pública e da jurisprudência do STJ (Tema 1.004), tendo o acórdão concluído que os direitos indenizatórios foram cedidos de forma expressa e onerosa, integrando o valor da aquisição, o que impede o enriquecimento sem causa por parte do embargante.
6. A apontada divergência com precedentes da mesma relatoria não caracteriza vício de omissão, obscuridade ou contradição, mas inconformismo com a interpretação jurídica adotada, hipótese não amparada pelo art. 1.022 do CPC.
7. A decisão embargada fundamentou-se de modo claro e suficiente nos elementos constantes dos autos e no entendimento jurisprudencial dominante, inexistindo vício passível de correção via embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.
2. A omissão não se caracteriza pela ausência de pronunciamento sobre todos os argumentos da parte, mas sim pela falta de manifestação sobre ponto essencial à solução da controvérsia.
3. A cessão expressa e onerosa de direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta, prevista em escritura pública, afasta a alegação de ilegitimidade ativa do cessionário, nos termos da jurisprudência consolidada (Tema 1.004/STJ).
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 503, 507, 525 e 55, § 3o; CC, arts. 347, I, 884 e 1.225.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.750.624/SC (Tema 1.004), Rel. Min. Gurgel de Faria, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 17.12.2021; STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 07.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, Rel. João Egmont, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023.